Tribunal: TJDFT
Processo: 0719091-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719091-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. AGRAVADO: LUIZ EDUARDO CUNHA DIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A., contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial (0706342-84.2023.8.07.0009), movido em desfavor de LUIZ EDUARDO CUNHA DIAS. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora de percentual 30% dos rendimentos da executada (ID 190483841): “Chamo o feito à ordem. Tendo em vista que o réu foi citado por Whatsapp (id n. 173279173) e que declarou ao Oficial de Justiça, por ocasião da citação, que não reside no endereço QR 104, CONJ 14, CASA 06, SAMAMBAIA/DF (endereço que a Serventia enviou a intimação acerca da penhora id n. 185763699), determino a repetição da diligência de intimação acerca da penhora de id n. 181072816, devendo ser realizada por aplicativo, nos moldes do mandado de id n. 173279173. Desse modo, considerando que o executado não foi devidamente intimado acerca da penhora, deixo de converter a penhora em pagamento, conforme solicitado em id n. 190104831. Quanto ao pedido de penhora de 30% dos rendimentos da executada, indefiro-o, uma vez que dispõe o artigo 833 do CPC que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. Nesta sede recursal, a parte agravante objetiva, poder cobrar do agravado, a satisfação da dívida judicial por meio de arrestos mensais sobre sua folha de pagamento, desde que respeitado o limite de 30%, para salvaguardar sua sobrevivência digna. Assim, requer o provimento do presente recurso, para que admita-se a penhora da renda da parte agravada até o limite de 30% de sua remuneração líquida, ou em patamar que esta Egrégia Corte entenda razoável. É o relatório. Decido. Por não existir pedido de natureza liminar ou de efeito suspensivo no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (ID 58962638). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de maio de 2024 16:11:59. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador